Tribunal: TJSP
Processo: 2093141-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2093141-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante SM
COMERCIO E MANUTENÇÃO DIVISÃO ELETRODOMESTICOSLTDA ME, é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093141-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.933
2
Embargos de Declaração n. 2093141-44.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 20.933
Comarca:
Guarulhos (10a Vara Cível)
Embargante:
SM
Comércio
e
Manutenção

Divisão
de
Eletrodomésticos Ltda. ME
Embargado:
Banco Bradesco S/A
Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Propósito
de
prequestionamento.
Inviabilidade.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos
de
declaração
não
se
prestam
ao
mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais
e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SM
Comércio e Manutenção Divisão de Eletrodomésticos Ltda. ME em face do
acórdão unânime de fls. 34/38 dos autos anexos que negou provimento ao
agravo de instrumento que interpôs.
A
embargante
manifesta
apenas
propósito
de
prequestionamento (fls. 1/5).
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão hostilizado não padece de nenhum dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093141-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.933
3
Os embargos de declaração não podem ser interpostos para
mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando
à interposição dos recursos excepcionais se o pronunciamento embargado
enfrentou todas as questões que havia de enfrentar para justificar o resultado a
que chegou.
Em outros termos, o intuito de prequestionamento só se
admite quando vinculado a eventual vício dentre aqueles que a lei autoriza seja
declarado.
Os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
corroboram tal assertiva: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no
Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.
1.463.979/SC Relator Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 2 de
dezembro de 2015, publicado no DJE de 14 de dezembro de 2015; (b) Corte
Especial Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial n. 1.082.959/SP Relator Ministro Teori
Albino Zavascki Acórdão de 9 de junho de 2011, publicado no DJE de 22 de
junho de 2011; e (c) 1a Seção Embargos de Declaração nos Embargos de
Declaração no Recurso Especial n. 58.265/SP Relator Ministro Luís Fux
Acórdão de 9 de agosto de 2010, publicado no DJE de 16 de novembro de
2010.
E deste E. Tribunal de Justiça confiram-se estes arestos: (a)
18a
Câmara
de
Direito
Público

Embargos
de
declaração
n.
0005635-42.1996.8.26.0441/50000
Relator Roberto Martins de Souza

Acórdão de 11 de abril de 2013, publicado em 24 de abril de 2013; e (b) 27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2070245-17.2014.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de 5
de agosto de 2014, publicado em 14 de agosto de 2014; e (c) 33a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093141-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.933
4
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
3000855-03.2013.8.26.0444/50000 Relatora Maria Cláudia Bedotti Acórdão
de 30 de março de 2015, publicado em 7 de abril de 2015.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)